Tribunal: CARF
Processo: 13811.004046/2001-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004046/2001-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.829 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO DECORRENTE DE FALTA DE PAGAMENTO.
Não provado o recolhimento dos valores exigidos de ofício, deve ser mantido o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado(a)), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RJ1, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação ao auto de infração para permanecer o
IRRF devido no valor de R$ 41.511,76, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
correspondentes.
O Auto de Infração n. 0022569 (fls 21-25), originado de realização de auditoria
interna na DCTF da recorrente, constatou irregularidade no crédito informado pela ausência do
pagamento.
Em impugnação apresentada como consta a fl. 03, a recorrente alegou que o auto
de infração de referência deve ser extinto, posto que o débito nele apontado está liquidado.
Ocorre que, por um lapso, a recorrente constou o vencimento na DCTF de 04/01/97, quando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004046/2001-94
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004046/2001-94

data correta seria 08/01/97, data em que o tributo foi pago, razão pela qual não se localizou o
pagamento.
Pelo Despacho Decisório 89/2016 (fl. 67), a DERAT/SP apontou que o
pagamento indicado na impugnação se refere ao débito de dezembro/2016, bem como reviu o
ofício e cancelou parte dos débitos lançados, tendo sido mantido o valor de R$ 41.511,76.
Assim, o acórdão 12-87.282 (fls. 77-79) julgou improcedente a impugnação,
reconhecendo que de fato o contribuinte recorrente se equivocou ao preencher as datas da DCTF,
visto que o correto para o período de apuração da primeira semana de janeiro seria, de fato, a
data de 08/01/1997.
Contudo, tal equívoco não seria suficiente para cancelar o lançamento, posto que
o pagamento que indica a fl. 41 como sendo desse débito, corresponde, na verdade, ao
pagamento do período de dezembro de 1996. Reconheceu-se, então, apenas a diferença não
utilizada, permanecendo como devido o valor de R$ 41.511,76.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário (fls.
115-119), alegando, em síntese, que a decisão recorrida apresentou entendimento novo, posto
que o recolhimento do DARF apontado a fl. 41, foi realocado de ofício para quitar débito de
dezembro/1996, e por entender que a medida significa emenda ao lançamento, incabível, bem
como da qual não se defendeu, a medida configura cerceamento de defesa.
Alega que não é obrigada, pelo decurso do prazo, a guardar os documentos fiscais
do período, estando impossibilitada de se defender, e que o lançamento que provavelmente foi
realizado com competência errada, sendo a decisão medida para retificá-lo.
Pugnou pela desconsideração de quaisquer alegações relativas a dezembro de
1996, visto que não integram o lançamento, requerendo assim que o pagamento realizado seja
realocado para quitar a competência de janeiro de 1997 e, como consequência, o cancelamento
do lançamento pelo pagamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recuso Voluntário é tempestivo, preenche o demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
O lançamento que a recorrente visa impugnar não padece dos vícios alegados,
mormente porque a decisão atacada não visa retificá-lo. Valendo-se das informações constantes
nos autos, é possível inferir que o próprio contribuinte, quando da prestação de informações ao
fisco, relacionou o pagamento de fls. 41 a DCTF n. 8819970287267, que se refere a dezembro de
1996.
O DARF de fls. 41, no total de R$ 41.928,07, e confirmado a fls. 76, foi
relacionado com o período de apuração de dezembro de 1996, como consta a informação a fls.
60 e 74, tendo sido constado pagamento em janeiro do ano seguinte, mas não como referência a
este período.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.829 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004046/2001-94

Posto que o valor pago foi maior do que o devido para o período, a DERAT/SP,
como consta do DD a fls. 67, propôs o reconhecimento da diferença não utilizada, qual seja, R$
416,31, permanecendo como devido o lançamento no valor de R$ 41.511,76.
Dessa forma, vista que há débito do período de janeiro de 1997 pendente, não há
qualquer irregularidade no lançamento, tendo sido este período o utilizado para sua lavratura,
conforme fls. 21-25.
Considerando-se, portanto, que não há qualquer irregularidade no lançamento e na
decisão atacada, bem como que o recurso voluntário de fls. 115-119 não logrou êxito em elidir
os fatos que embasaram a decisão, voto pelo não provimento do recuso voluntário, mantendo a
decisão atacada em sua integralidade, devendo permanecer o IRRF no valor de R$ 41.511,76,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora correspondentes.
Diante da análise cuidadosa e detida da documentação mencionada pela
Recorrente como, em tese, comprobatória do direito alegado, mantenho a decisão recorrida por
seus próprios e acertados fundamentos, no que diz respeito a matéria objeto de Recurso
Voluntário, que não restou comprovada.
Ante o exposto NEGO provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital